Tribunal: STF
Processo: RHC 64890
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR.
ARGUMENTOS QUE CONDUZEM A APRECIAÇÃO CRITICA DE PROVAS NÃO DAO
GUARIDA A PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS'.
DEBATE SOBRE A A IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO CULPOSA EM
CRIME DOLOSO DE OUTREM, SEM ADEQUAÇÃO A HIPÓTESE DOS AUTOS.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.